Tribunal: TJPA
Processo: 0002943-49.2016.8.14.0006
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0002943-49.2016.8.14.0006
RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ANANIDEUA
PROCURADORA MUNICIPAL: ROSANA CHAHINI CARDOSO DA SILVA (OAB/PA 17.313)
DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO Nº
207.671 (FLS. 122/123v)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTORA DE JUSTIÇA: MARLENE RAMOS PAMPOLHA
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO JARDIM AMAZÔNIA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA
EMENTA
DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Excelentíssima Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração nos termos do voto da Relatora.
Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020 (data do julgamento).
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
RELATÓRIO

O Município de Ananindeua opôs Embargos de Declaração em face do v. Acórdão nº 207.671, o qual conheceu e negou provimento ao apelo municipal e a Remessa Necessária, conseguinte manteve a sentença que julgou procedente a pretensão formalizada pelo Ministério Público Estadual, no sentido de determinar que o demandado, ora embargante, realizasse projeto e a consequente execução de obras para garantia de saneamento básico, criação de rede de esgoto e pavimentação asfáltica, com a devida sinalização e delimitação da área destinada aos pedestres e aos veículos, no Conjunto Jardim Amazônia I, devendo fazê-lo com inclusão orçamentária no exercício financeiro seguinte, observado o disposto no art. 100, § 5º da Constituição Federal.

O embargante alegou existência de omissão e contradição, relativamente a execução do objeto da ação inclusive com a contratação de empresa (licitação), argumentando que não pode ser responsabilizado por atrasos decorrentes de burocracia administrativa.

Requereu o provimento do recurso para correção dos vícios apontados.

Instado ao contraditório não houve oferecimento de contrarrazões pelo Embargado (fl. 135).

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O julgado ficou assim resumido:
DIREITO COLETIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA.
1.

A assinatura de contrato administrativo, ainda que firmado com pouco mais de (30) trinta dias antes da prolação do decisum, não tem o condão de esvaziar a pretensão autoral, especialmente quando tal fato somente foi informado nos autos despois da estabilização da lide com oferecimento da contestação e posteriormente à prolação da sentença, razão pela qual totalmente descabida a alegação de inexigibilidade do título judicial.
2.

A efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF).
3.

Nesse contexto fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.
4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

O ponto alegadamente omisso foi devidamente enfrentado pelo julgado (fl. 122v). Importa registar que essa análise decorreu do único questionamento expressamente formalizado pelo Município de Ananindeua quando de seu apelo, razão pela qual não há como falar em omissão no v. Acórdão embragado.

Com efeito, o recurso integrativo não se presta ao rejulgamento da pretensão, notadamente quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

É o voto.

Belém (PA) 03 de fevereiro de 2020.
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de 4